Tribunal: TJMT
Processo: 1016899-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
AÇÃO RESCISÓRIA no 1016899-44.2021.8.11.0000 – CLASSE 47 – CNJ – PRIMAVERA DO LESTE
Requerente: COMPANY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Requeridos: VANDERLEI LUIZ SOLDERA e OSVÂNIA PEREIRA BOMBARDA
Número do Protocolo: 1016899-44.2021.8.11.0000
Cuida-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por COMPANY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA contra VANDERLEI LUIZ SOLDERA e OSVÂNIA PEREIRA BOMBARDA, pretendendo a autora, com apoio no art. 966, V e VIII, do CPC (violação manifesta de norma jurídica e ocorrência de erro de fato verificável do exame dos autos), a rescisão do r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação “Ordinária de Locupletamento Ilícito” (Proc. no 1403-56.2013.8.11.0037 – Código 119020), também ajuizada pela aqui autora contra os aqui réus, reconheceu e proclamou a prescrição da pretensão autoral por entender que “a ação é fundada na vedação do enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 884 do Código Civil, cuja pretensão prescreve em 03 (três) anos”, e por verificar que “a ação foi proposta somente na data de 03/03/2013, ou seja, mais de 08 (oito) anos após a data do vencimento da Escritura Pública de confissão de dívida” na qual se funda o pedido (cf. Id. no 102482958 - pág. 86/89).
A autora sustenta que, ao contrário do que entendeu a MMa. Juíza sentenciante, sua pretensão não se fundava “na vedação do enriquecimento sem causa”, e que, embora “tenha utilizado a nomenclatura Ação ordinária de Locupletamento Ilícito, seus pedidos e a causa de pedir foram expressamente sobre dívida ilíquida, conforme citada inclusive no corpo da petição inicial, bem como, nos pedidos” (cf. Id. no 102472990 - pág. 6/7).
Afirma que, ao admitir ser trienal o prazo prescricional, nos termos dos arts. 884 e 206, §3o, IV, do Código Civil, a r. sentença rescindenda “incorreu em violação a norma jurídica, quanto ao artigo 205 do Código Civil, pois no presente caso trata-se de cobrança de dívida ilíquida, tendo o prazo prescricional em 10 (dez) anos” (sic – cf. Id. no 102472990 - pág. 11/12).
Aponta, ainda, ocorrência de erro de fato dizendo que a sentença rescindenda “baseou-se somente na Escritura Pública de Confissão de Dívida (...), considerando inexistentes todos os demais documentos comprobatórios e ilíquidos apresentados” (sic – cf. Id. no 102472990 - pág. 14).
Em outra frente argumentativa, alega que seu antigo advogado, que patrocinava sua defesa naquela ação ordinária, “não foi devidamente intimado a respeito da decisão saneadora, ato totalmente ignorado pelo Juízo (e) que culminou no cerceamento de defesa e julgamento antecipado da lide, atropelando todos os documentos já existentes e provas que ainda seriam produzidas”, de modo que, “além da violação de literal disposição de lei, o prejuízo é inequívoco”, já que, em razão do julgamento antecipado da lide e supressão da instrução probatória, “não pode comprovar a interrupção da prescrição através de notificação extrajudicial conforme devidamente alegado em petição inicial” (sic – cf. Id. no 102472990 - pág. 18/22).
Pede, sob esses fundamentos, seja rescindida a r. sentença por manifesta “violação à norma do art. 205 do CC por ter reconhecido/acolhido prescrição diversa a qual determina a norma violada que é de 10 (dez) anos sobre cobrança de dívidas ilíquidas”, ou por “violação à norma do art. 270, §2o do Código de Processo Civil, por não ter sido devidamente publicada a intimação em nome do antigo patrono (acerca da decisão saneadora), ocasionando o julgamento antecipado da lide”, ou, ainda, pela ocorrência de erro de fato relacionado à natureza ilíquida da dívida.
Requer, a título de antecipação da tutela, proibição de “atos de execução forçada do patrimônio do autor, bem como o levantamento da garantia correspondente, até o julgamento final da presente ação rescisória” (sic – cf. Id. no 102472990 - pág. 22/23).
É o breve relatório.
O art. 966, V, do CPC/2015 dispõe que “a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando (...) violar manifestamente norma jurídica”, e, sobre o tema, já decidiu o eg. STJ:
“EMENTA: (...) AÇÃO RESCISÓRIA. (...) VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 3. A ação rescisória interposta com base em violação a disposição literal de lei somente se justifica quando a ofensa se revelar direta e evidente, consubstanciada no desprezo do sistema jurídico, não sendo adequada a situações de interpretação controvertida, como na hipótese” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1608135/RJ – Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES – j. 16/11/2017, DJe 22/11/2017 – grifei).
“EMENTA: (...) AÇÃO RESCISÓRIA. (...) 1. O reconhecimento de violação a literal disposição de lei (artigo 485, V, do CPC/1973) somente se dá quando dela se extrai interpretação desarrazoada, o que não é o caso dos autos” (STJ – 1a Turma – AgInt no REsp 1466675/RS – Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – j. 26/09/2017, DJe 06/10/2017 – grifei).
“EMENTA: (...) AÇÃO RESCISÓRIA. (...) ART. 485, V, DO CPC. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. (...) 1. A violação de dispositivo de lei que propicia o manejo da ação rescisória, na forma do art. 485, V, do CPC, pressupõe que a norma legal tenha sido ofendida na sua literalidade pela decisão rescindenda, ou seja, é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo. Deste modo a verificação da violação a dispositivo literal de lei requer exame minucioso do julgador, a fim de evitar que essa ação de natureza desconstitutiva negativa seja utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante, conferindo-lhe o acórdão rescindendo interpretação teratológica e em sentido diametralmente oposto ao conteúdo da norma, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa deixada de ser feita in oportune tempore, pois essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos” (STJ – 1a Seção – AR 4.591/PE – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 08/11/2017, DJe 14/11/2017 – grifei).
“EMENTA: (...) AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 485, V DO CPC/1973. A AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO INCISO V DO ART. 485 DA LEI PROCESSUAL, EXIGE QUE A VIOLAÇÃO DE LEI SEJA LITERAL, DIRETA, EVIDENTE, DISPENSANDO O REEXAME DOS FATOS DA CAUSA. A OFENSA A PRECEITO NORMATIVO, POR SI SÓ, NÃO SE CARACTERIZA COM O MERO INCONFORMISMO COM O DESLINDE DA QUESTÃO E NÃO AUTORIZA A DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. (...). 1. O cabimento da Ação Rescisória com base em violação literal a disposição de lei somente se justifica quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, observada primo oculi, consubstanciada no desprezo do sistema jurídico (normas e princípios) pelo julgado rescindendo. 2. No caso dos autos, contudo, a alegação do segurado não evidencia que o acórdão rescindendo haja ofendido a literalidade dos dispositivos legais invocados. Na verdade, pretende rediscutir a matéria já decidida, traduzindo-se em mero inconformismo com o deslinde da questão, o que, entretanto, não autoriza a desconstituição da coisa julgada com base no art. 485, V do CPC” (STJ – 1a Turma – AgInt no REsp 1412343/RS – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 17/10/2017, DJe 31/10/2017 – grifei).
“EMENTA: (...) AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART. 485, V E IX, DO CPC. OFENSA À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI E ERRO DE FATO. (...) 1. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/73 (vigente na data da publicação do provimento jurisdicional impugnado), em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica. 2. In casu, a ação está fundada no inciso V do art. 485 do CPC/73, hipótese em que a violação de lei deve ser literal, direta e evidente, dispensando o reexame dos fatos da causa, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa” (STJ – 3a Seção – AR 3.880/DF – Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO – j. 23/08/2017, DJe 29/08/2017).
Tem-se, pois, que a rescisão da sentença por manifesta violação de norma jurídica (CPC, art. 966, V) somente se justifica em aberrante hipótese de verdadeiro desprezo ao regramento jurídico, que pode ser aferida independentemente de análise fática e sem qualquer inovação argumentativa, sendo imprescindível, até mesmo por razões de lógica aristotélica, que a controvérsia sobre a interpretação da norma tenha sido suscitada no processo originário.
No caso, a despeito de a autora dizer que sua pretensão não era “fundada na vedação do enriquecimento sem causa”, como admitido pela juíza, e que, embora “tenha utilizado a nomenclatura Ação ordinária de Locupletamento Ilícito, seus pedidos e a causa de pedir foram expressamente sobre dívida ilíquida”, leitura da petição inicial na origem mostra que era, sim, aquele o fundamento da pretensão autoral, bastando verificar que a autora inaugura o tópico “Do Direito” dizendo que, “segundo a melhor doutrina e a mais verossímil jurisprudência, a teoria do não locupletamento se apoia no princípio segundo o qual ‘a ninguém é permitido adquirir um enriquecimento indébito, ou seja, auferir proveito próprio com o aumento ilegítimo de seu patrimônio, por qualquer meio e sem causa jurídica, com dano do patrimônio alheio’” (sic – cf. Id. no 37910191 - pág. 10 dos autos de origem).
Afirma, ainda, que “os suplicados cometeram ato ilícito ao firmar contratos e ter recebido valores e não ter cumprido com as suas obrigações, levando a suplicante ao erro de assumir compromissos com terceiros e desonrá-los, por culpa dos réus”, e arremata dizendo que “a obrigação de indenização advém da nova prescrita no art. 186, 927 e 944 da Legislação Civil em vigor, que determina o ressarcimento dos danos praticados por atos ilícitos” e que “o Direito sempre condenou o locupletamento indevido em todas as suas formas de manifestação” (sic – cf. Id. no 37910191 - pág. 11 dos autos de origem).
Ao final, pediu fosse julgado procedente o pedido “para condená-los ao pagamento da quantia original de R$ 998.900,00 (...) acrescida de correção monetária desde a data do desembolso, até o dia do efetivo pagamento” (sic – cf. Id. no 37910191 - pág. 12 dos autos de origem).
Na contestação, os réus discorreram sobre a “liquidez da dívida”, dizendo que “o valor confessado na Escritura Pública de Confissão de Dívida é certo e líquido, assim como também é o saldo devedor remanescente do débito após entrega da soja por parte dos réus como forma de pagamento”, e que, “após o abatimento do valor já pago, por meio da entrega de soja, o saldo devedor certo e líquido em 30/04/2004 era de R$ 415.114,00”.
Partindo dessa premissa de liquidez da dívida, sustentaram que “não (havia) que se falar em prescrição geral, prevista no artigo 205, do Código Civil, devendo prevalecer os prazos prescricionais previstos no artigo 206, do mesmo diploma legal”, e, ao final, pediram proclamação da “prescrição da dívida em questão (...) e a consequente extinção da dívida e liberação da hipoteca que pesa sobre o imóvel dado em garantia da dívida” (cf. Id. no e 37910201 - pág. 12/21 dos autos de origem).
A autora impugnou a contestação reafirmando que visava “receber dívida ilíquida, representada por confissão de dívida, parte em moeda e parte em quilos de soja, vinculada a documentos particulares, como contratos, recibos, cheques e comprovantes de pagamento a terceiros por ordem dos réus”, e sustentando que, ao contrário do alegado na contestação, “não consta, em parte alguma da confissão de dívida (...) e nos contratos e demais documentos particulares vinculados, que se trata da dívida líquida, certa e exigível”, daí porque deveria ser aplicado o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil (cf. Id. no 37910201 - pág. 117/118 dos autos de origem).
A r. sentença rescindenda, porém, acolheu a arguição de prescrição sob os seguintes fundamentos:
“Com efeito, o requerido alega a prescrição à medida que a ação é fundada na vedação do enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 884 do Código Civil, cuja pretensão prescreve em 03 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil.
A parte autora fundamenta seu pedido em documentos que demonstram gastos suportados por ela em proveito dos requeridos, datados entre os anos de 2003 e 2004.
Em análise aos documentos apresentados na inicial, verifica-se que a data do vencimento do instrumento de confissão de divida é de 30/04/2004 (p.179/184).
Sucede que a ação foi proposta somente na data de 03/03/2013, ou seja, mais de 08 (oito) anos após a data do vencimento da Escritura Pública de confissão de dívida.
Nesse passo, embora o autor impugne a ocorrência da prescrição da na sua derradeira petição, a lide foi delimitada com fundamento no artigo 884 do Código Civil, que versa sobre o enriquecimento sem causa, razão pela qual, a improcedência da demanda é medida que se impõe.
Ressalta-se, ainda que não fosse, conforme prevê o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, prescreve em 05 anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, conforme a Escritura Pública de Confissão de Dívida apresentada pelo autor a p.179/180. (...)
Forte nesses fundamentos, o Estado-juiz acolhe a preliminar arguida pela parte requerida e reconhece que se operou a prescrição, de modo que julga extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil” (cf. Id. no 102482958 - pág. 86/89 dos autos de origem – grifei e destaquei).
A autora opôs Embargos de Declaração reafirmando que “o pedido formulado pela parte autora consubstancia na cobrança de ilíquida, decorrente de diversos contratos títulos confessados relação contratual (sic), não havendo delimitação da lide na forma exposta na sentença”, insistindo tratar-se de “cobrança de dívida ilíquida decorrente de relação contratual, fato incontroverso nos autos, sendo aplicável ao caso o disposto no artigo 205 do CC”, e, no mais, arguindo nulidade processual por vício de intimação acerca da decisão saneadora, mas estes foram rejeitados pela MMa. Juíza, que admitiu tratar-se de “matéria que, na verdade, deveria ser alegada em via recursal adequada, pois o que se vê é sua irresignação em relação à sentença proferida” (sic – cf. Id. no 37910202 - pág. 10/11 dos autos de origem).
Não houve interposição de recurso e a sentença transitou em julgado (cf. Id. no 37910202 - pág. 13 dos autos de origem).
As próprias razões do pedido de rescisão da sentença deixam nítido o intuito de utilização da Ação Rescisória como sucedâneo recursal, pois não se está a apontar violação aberrante à aplicação da norma jurídica, perceptível “primo ictu oculi”, mas a queixar-se de suposto erro de julgamento após profunda análise dos aspectos da lide, caracterizado por uma suposta falha de percepção da magistrada acerca da natureza ilíquida da dívida cobrada e consequente mau cômputo do prazo prescricional.
E, como visto, leitura da petição inicial na origem mostra que a pretensão realmente se funda na vedação ao enriquecimento sem causa (Código Civil, art. 884), sendo aplicável o prazo prescricional trienal do art. 206, §3o, IV, do mesmo Código.
Ainda que assim não fosse, como bem apontado pela sentença rescindenda, o pedido é de condenação ao pagamento de valor certo e definido (“condená-los ao pagamento da quantia original de R$ 998.900,00”) em razão de inadimplemento de contrato particular, o que ensejaria aplicação do prazo prescricional quinquenal do §5o, I, do mesmo artigo de lei, o que também redundaria na prescrição da pretensão autoral judicializada mais de oito anos depois do vencimento da dívida.
Não diviso, pois, a probabilidade do direito à rescisão da sentença alegado, e, assim, à míngua dos requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.
Citem-se os réus para que, querendo, apresentem contestação no prazo de vinte dias (CPC/2015, art. 970).
Demonstrada a inatividade da empresa requerente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 22 de outubro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator